Tribunal: TJPA
Processo: 0005936-58.2014.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005936-58.2014.8.14.0031

APELANTE: ORLANDO CARMO DA COSTA, ANDERSON SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DO POLICIAL, CONDUTOR DO FLAGRANTE. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONFISSÃO JUDICIAL DOS ACUSADOS ORLANDO E ANDERSON. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra os réus Orlando Carmo da Costa e Anderson Santos Silva, ressaltando que há também o relato judicial do policial responsável pela prisão em flagrante dos apelantes, encontrados na posse da
res furtiva
, bem como a confissão em juízo dos acusados.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Orlando Carmo da Costa
(nascido em
20/01/1988
) e
Anderson Santos Silva
(nascido em
01/12/1990
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
17/10/2018
, doc. ID 10370316 – págs. 156/162, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Moju/PA,
Dr. Valtencir Alves Gonçalves
, que os
condenou
, respectivamente, a uma pena final de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa (Orlando)
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, e a uma pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa (Anderson)
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a serem cumpridas em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 10370168 – págs. 49/51) que, no dia
14/07/2014
, por volta das 15h30min., na
Avenida das Palmeiras
, na cidade de Moju/PA, os denunciados
Orlando Carmo da Costa
e
Anderson Santos Silva
,
agindo em concurso e unidade de desígnios
, com
emprego de arma de fogo
, mediante
grave ameaça
,
assaltaram a loja
denominada
União Variedades Sapataria
, de propriedade da
vítima Cristina Santos Bitencourt
, de onde subtraíram, para si,
03 (três) pares de calçados femininos e 03 (três) pares de sapatos da marca Kenner
.

No dia, hora e local citados, os denunciados entraram no estabelecimento comercial acima mencionado e
começaram a provar alguns calçados
, ocasião em que
o primeiro denunciado (Orlando), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, rendeu os vendedores e anunciou o assalto, momento em que o segundo denunciado (Anderson) passou a subtrair os bens relatados
. De
posse dos produtos do roubo
, os denunciados
empreenderam fuga
, tomando rumo ignorado.

Acionada a polícia local, depois das
diligências necessárias
, os denunciados foram
presos
e apresentados à autoridade policial para as formalidades de estilo, ocasião em que
confessaram a autoria de crime e os bens roubados foram recuperados
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10370321 – págs. 170/173), a defesa dos apelantes requer a
reforma da sentença recorrida para absolver os recorrentes em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
, vez que a condenação se baseou em
depoimentos testemunhais frágeis e até contraditórios
, que não conseguiram narrar todas as circunstâncias do fato criminoso.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10370323 – págs. 177/179), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
imp
rovimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 10478026 – págs. 186/190).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição dos apelantes. Insuficiência probatória. Depoimentos frágeis e contraditórios, insuficientes para subsidiar a condenação dos recorrentes.

A defesa de Orlando e Anderson suscita a
reforma da sentença
para que sejam os apelantes
absolvidos do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo arcabouço probatório de que os acusados praticaram alguma ação para o delito
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelos apelantes em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 10370062 – pág. 11), pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 10370062 a ID 10370063 – págs. 12/17), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 10370063 – pág. 18) e pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 10370063 – pág. 19), bem como pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança, narraram o ocorrido. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva dos acusados
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
, já que,
os apelantes agiram com violência e grave
ameaça para subtrair os bens do estabelecimento comercial da vítima

(
União Variedades Sapataria
).

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

Em
juízo
,
os réus confessaram a autoria do crime de roubo narrado na inicial acusatória
, declinando, todavia, que estariam arrependidos da prática delituosa (doc. ID 10370261 – págs. 111/112).

A vítima
Cristina Santos Bitencourt
, ouvida perante a
autoridade judicial
(doc. ID 10370178 – págs. 79/80), além de
reconhecer os réus
,
reiterou, com firmeza e com riqueza de detalhes, o seu depoimento prestado em sede policial
.

Na
fase inquisitiva
(doc. ID 10370063 – pág. 15), a vítima assim relatou: “Que é responsável pela Sapataria União Variedades, localizado na Avenida das Palmeiras, Centro, quando, por volta de 10:30 horas, encontrava-se em frente à loja, quando dois elementos encostaram uma bicicleta no meio-fio da rua e passaram a experimentar sandálias Kenner em frente ao estabelecimento, um deles estava com uma mochila vazia na costa. Que, após alguns minutos, os elementos foram para o interior do estabelecimento, também passaram a experimentar os calçados,
oportunidade em que um dos elementos sacou uma arma de fogo, tipo artesanal, anunciou o assalto e obrigou os funcionários IVONE e JHONATAN a colocar sandálias e sapatos dentro da mochila
, eis que os elementos perguntaram pela chave do cofre, a declarante respondeu que não tinha chave alguma, logo em seguida,
os elementos empreenderam fuga
, levando três pares de sandália Kenner, dois pares de cores roxa e um par de cor rosa e lilás, três sapatos da marca Vizzano, dois pares preto e um vermelho. Que policiais militares chegaram no local e a declarante saiu com eles na viatura para tentar encontrar e reconhecer os elementos, os policiais foram até a residência de um dos elementos conhecido por MORTE, que foi apreendido juntamente com parte dos objetos, MORTE falou aos policiais onde seu parceiro estava, outra guarnição partiu para tentar prender o outro. Que após verificação da declarante constatou que faltava dois pares de sandália Kenner”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta dos acusados de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado no estabelecimento comercial
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra os réus
Orlando Carmo da Costa
e
Anderson Santos Silva
.

O
policial militar Ronaldo Mata Araújo
, condutor do flagrante, prestou relato coerente em
juízo
(doc. ID 10370261 – págs. 111/112), dando conta de que foi acionado sobre a ocorrência do roubo e a guarnição da qual fazia parte logrou êxito na captura dos assaltantes,
com eles apreendido os objetos roubados e uma arma de fogo de fabricação caseira
.

Quanto aos depoimentos extraídos dos policiais militares condutores da ação, advertimos que
inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o
depoimento do policial
sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu
dever de ofício
, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
dos apelantes.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022